Tribunal: TJBA
Processo: 8027654-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027654-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LIDIA DE SA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LUANA RILLARY SANTOS SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado. A agravante sustenta a irregularidade das cobranças sob o argumento de que a contratação teria sido previamente cancelada e requer a imediata cessação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados evidenciam, de forma suficiente, a alegada irregularidade da contratação ou do suposto cancelamento do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram de forma inequívoca a plausibilidade da alegação de que o contrato foi cancelado ou de que os descontos são indevidos.

5. A apuração da efetiva contratação, do eventual cancelamento do ajuste e da regularidade das cobranças demanda análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente após a manifestação da instituição financeira.

6. A narrativa unilateral da autora não afasta, nesta fase processual, a presunção de legitimidade das cobranças questionadas.

7. Não se verifica situação de urgência extrema, pois os elementos dos autos indicam que a autora já possuía conhecimento prévio dos descontos antes do ajuizamento da ação, inexistindo demonstração de agravamento superveniente apto a caracterizar dano irreparável ou de difícil reparação.

8. A observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa recomenda o esclarecimento dos fatos mediante adequada instrução processual antes da apreciação definitiva da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027654-97.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante LIDIA DE SA e como apelada BANCO ITAUCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .